Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-77.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002306-77.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 042.531.381-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - APREENSÃO DE 2 PORÇÕES DE COCAÍNA, 2 DE MACONHA, ALTO VALOR EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO, RÁDIO TRANSMISSOR E MÁQUINA DE CARTÃO
- DROGA EM EMBALAGENS PEQUENAS E INDIVIDUALIZADAS E APETRECHOS - DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -
LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS
ENFRENTADOS -
APLICAÇÃO DE PENA JUSTA -
PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS - NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA - QUANTIDADE INEXPRESSIVA - 2G (DUAS GRAMAS) DE COCAÍNA - ENTENDIMENTO DO STJ - REDUÇÃO DA PENA-BASE -
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDADA - ENTENDIMENTO PRUDENCIALMENTE DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO -
READEQUAÇÃO DAS PENAS, DE OFICIO.

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensão de 2 (duas) porção de cocaína, 2 (duas) porções de maconha e diversos apetrechos -, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
, dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

“Embora a natureza da substância entorpecente constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a
cocaína
seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a
quantidade
de drogas apreendidas com o paciente foi muito
pequena - 2,0g de cocaína -,
de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da
pena-base
.”

(STJ, HC n 601.514/SC)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (HC nº 447.857/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002306-77.2020.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S):

HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (N.U 1002306-77.2020.8.11.0086), que o condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, a 9 (nove) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/03 – (ID 72928994).

O apelante sustenta que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo próprio.

Pede o provimento a fim de ser desclassificado o tráfico de drogas para uso pessoal (ID 72929009).

A 2ª PROMOTORIA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do recurso (ID 72929012).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/06 SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO TIPIFICADA NO ART. 28, DA L. 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Élio Américo, procurador de justiça - ID 79193995).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de julho de 2020, por volta das 21h, em via pública, próximo das casas n° 232 e 234, bairro Novo Horizonte I (Prohab), nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Helon Xavier Vieira de Souza, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo, para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, sendo uma pedra grande e uma pedra média e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, sendo uma grande e uma pequena, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o indiciado Helon Xavier Vieira de Souza portava e transportava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]

[...] foram realizadas buscas pessoais no indiciado, constatando-se que ele trazia consigo um revólver calibre .38, carregado com 06 (seis) munições intactas e uma mochila contendo 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, um rádio transmissor, 01 (uma) balança de precisão, além da quantia de R$ 1.731,00 (um mil setecentos e trinta e um reais).

Com o denunciado também havia uma pochete contendo 5 (cinco) munições de calibre .38 intactas e uma deflagrada, além de uma máquina de cartão. [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciar Helon Xavier Vieira de Souza como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 c/c o anexo I da Portaria n. 344/1998 da ANVISA e artigo 14 da Lei 10.826/03”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça – ID

72927479).

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] A autoria também é inconteste. Vejamos.

Quanto ao crime de tráfico, em que pese o réu narre que apenas parte da droga apreendida era de sua propriedade e que essa porção era para o seu uso próprio, verifico que do acervo probatório coligido aos autos que a autoria delitiva que lhe é irrogada restou sobejamente comprovada nos autos.

Com efeito, colhe-se dos autos que réu não foi flagrado realizando propriamente o comércio de drogas, contudo, isso é de todo desnecessário para a configuração do crime de tráfico, desde que outras circunstâncias provadas demonstrem a destinação comercial do entorpecente. [...]

No caso dos autos, tenho que as circunstâncias da apreensão e a quantidade da droga, evidenciam a destinação comercial do entorpecente, com o nível de certeza exigido para a condenação.

Isso porque, segundo os policiais ouvidos em juízo, eles receberam denúncias anônimas informando a venda de entorpecentes no local dos fatos e, ao chegaram no logradouro indicado, visualizaram diversas pessoas correndo, oportunidade em que conseguiram abordar o réu, sendo encontrado com ele uma
pochete
em que portava munições de arma de fogo, porções de droga, dinheiro em espécie em notas trocada, além de uma máquina de cartão, equipamento este que, segundo os policiais, o réu os disse que era para a realização da venda de drogas. [...]

Diante de todas essas circunstâncias, forçoso concluir a destinação comercial da droga apreendida, condenando-se o réu pela prática do tráfico de drogas, além do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Passo à dosimetria da pena:

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade

do réu merece destaque negativo.

Conforme restou evidenciado nos autos, o réu possuía um rádio comunicador, que inclusive, segundo ele disse aos policiais, as vezes pegava a frequência da polícia.

É sabido que instrumentos como esse facilitam, e muito a prática delitiva de crimes dessa natureza, isso porque aparelhos de rádio são costumeiramente utilizados por pessoas ligadas ao tráfico de drogas, identificados como olheiros que avisam os comparsas da chegada da polícia, garantindo-se assim o tempo necessário para que fujam da abordagem policial.

Não fosse isso, foi apreendida com o réu uma máquina de cartão de crédito, utilizada para que os usuários realizassem o pagamento do entorpecente que compravam do réu, tudo a denotar um comércio espúrio organizado, o que obviamente eleva a reprovabilidade do delito para além daquela que é inerente ao tipo. [...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada um dos vetores considerados negativos, no caso, a culpabilidade e a natureza deletéria da droga.

O réu é reincidente conforme de se verifica de sua folha de antecedentes criminais, já que à época que praticou estes fatos já havia sido condenado definitivamente nos autos da ação penal n.º 1107-71.2019.811.0086, pela prática do crime de furto.

Por outro lado, incide no caso em concreto a atenuante da menoridade relativa já que o réu era menor de vinte e um anos à época dos Fatos. Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, consoante entendimento da Súmula 630 do STJ.

Assim sendo, considerando o entendimento do STJ, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa deve se operar equivalentemente, não alterando, portanto a pena base.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena pelo que torno definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Não havendo provas de que a condição econômica do acusado possa suportar condenação maior, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA

O crime previsto pelo artigo 14 da Lei 10826/03 prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. [...]

As circunstâncias, por outro lado, merecem destaque negativo, já que o réu portava a arma, enquanto realizava o comércio de entorpecentes. Ainda que não tenha restado provado nos autos que o uso da arma se destinava à intimidação para a prática do comércio ilícito, é certo que a apreensão da arma nessas circunstâncias, aumenta a reprovabilidade do delito. [...]

Desse modo, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O réu é reincidente nos termos da dosagem anterior. Com relação a esse crime incidem as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, já que o réu admitiu a prática do crime.

Como não se trata de reincidência específica, ou multirreincidência, nos termos do REsp 1.341.370/MT do STJ, julgado em caráter de recurso repetitivo, e, portanto, de observância geral, compenso equivalentemente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Com relação a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 03 (três) meses, deixando de fazer redução maior, em obediência à Súmula 231 do STJ.

Assim, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. [...]

Assim, somando as duas penas de reclusão impostas ao réu, alcança-se a pena total e definitiva de 9 (nove) anos de reclusão, para todos os crimes pelos quais o réu ora é condenado. [...]

Considerando quantidade da pena imposta, e ainda a reincidência, imponho ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento [...]

O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, por persistirem os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da sua prisão preventiva, agora ainda mais reforçados diante da condenação em primeira instância à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID

72928994).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Pericial Preliminar nº 520.2.04.2020.008614-01 e Laudo de Constatação nº 3.14.2020.69201-01 (IDs 72927473 e 72927480), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luiz Paulo Pereira Peçanha, policial militar (fl. 10 - ID 72927473), Celso Henrique Moraes Vendas, investigador de polícia (fl. 12 - ID 72927473), bem como o interrogatório de HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA, apelante (fl. 15 - ID 72927473).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha, Romullo Fernando Silva Lenz e Morlan Alex Greff Machado, e interrogado o apelante (ID 43435830).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.7.2020, por volta das 21h, os policiais militares [Luiz Paulo Pereira Peçanha, Romullo Fernando Silva Lenz e Morlan Alex Greff Machado] receberam informação anônima, via 190, de que ocorria, naquele momento, a comercialização de entorpecentes no bairro Nova Horizonte I, Município de Nova Mutum/MT, mais precisamente entre as casas n. 232 e 234. Em ato contínuo, os agentes policiais foram ao local indicado e visualizaram o apelante, que correu ao avistá-los; após ser alcançado, realizada a abordagem e a revista pessoal, localizaram em sua mochila 2 (duas) porções de cocaína, com peso aproximado de 2g (duas gramas), 2 (duas) porções de maconha, a computar 55g (cinquenta e cinco gramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rádio transmissor, R$1.731,00 (mil setecentos e trinta e um reais) em espécie e 1 (um) revólver com 6 (seis) munições de calibre n. 38, bem como 1 (uma) máquina de cartão e 5 (cinco) munições de calibre n. 38;

- o policial militar Luiz Paulo Pereira Peçanha, perante a autoridade policial, explicou que receberam uma ligação, via 190, quanto à comercialização de drogas no bairro Novo Horizonte 1, “Prohab”, na parte dos fundos das casas nº 232 e 234, em Nova Mutum/MT. Em Juízo, detalhou não seria a primeira informação anônima referente à traficância ocorrida no local e que, ao chegarem ao ponto informado, diversos usuários de drogas
“estavam lá e correram”
; relatou que o apelante foi abordado pela guarnição e, dentro de sua mochila encontraram
“várias porções de droga, cocaína e maconha”
, aproximadamente 1.700,00 (um mil e setecentos reais), além de 1 (uma) máquina de cartão de crédito, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rádio transmissor (fl. 10, ID 72927473 e ID 43435830);

- o policial militar Morlan Alex Greff Machado, na instrução, narrou que a informação anônima detalhava que alguns indivíduos estariam vendendo substâncias ilícitas aos fundos das casas nº 232 e 234 na “Prohab”, em Nova Mutum/MT; ao se aproximarem do local, todos empreenderam fuga e
“conseguimos fazer a abordagem só em um deles, que foi o HELON [apelante]”
; acrescentou que o apelante dispersou 1 (uma) arma de fogo e dentro de sua mochila, haviam “trouxas” de entorpecentes [cocaína e maconha],
“quantia alta em dinheiro”
, 1 (um) rádio transmissor, 1 (uma) máquina de cartão e 1 (uma) balança de precisão (ID 43435830);

- o policial militar Romullo Fernando Silva Lenz afirmou que a localização indicada pela informação anônima era comumente utilizada para venda de entorpecentes e que os agentes policiais conseguiram alcançar o apelante durante o cerco; afirmou que, no interior da mochila, tinha
“porções de pasta base, maconha, mil setecentos e poucos reais, balança de precisão e máquina de cartão”
(ID 43435830);

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio e em Juízo afirmou que, no momento em que guarnição chegou, estava no local, conhecido como “biqueira”, para
“comprar uma droga”
para seu consumo pessoal e que sempre ia até lá para adquirir entorpecentes; detalhou que comprou
“80,00 de óleo (pasta base), umas 3, 4 gramas, e 20,00 de maconha”
e que portava uma arma de fogo por medo de represálias da época em que esteve preso; acrescentou que as drogas encontradas eram de sua propriedade, mas a mochila e os demais itens não lhe pertenciam (ID 43435830).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Romullo Fernando Silva Lenz e Morlan Alex Greff Machado [na instrução] e Luiz Paulo Pereira Peçanha [em ambas as fases da persecução], descreveram coerentemente a apreensão, na mochila do apelante, de 2 (duas) porções de cocaína, com peso aproximado de 2g (duas gramas), 2 (duas) porções de maconha, a computar 55g (cinquenta e cinco gramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rádio transmissor, R$1.731,00 (mil setecentos e trinta e um reais) em espécie e 1 (um) revólver com 6 (seis) munições de calibre n. 38, bem como 1 (uma) máquina de cartão e 5 (cinco) munições de calibre n. 38, após informação de traficância, no bairro Novo Horizonte 1, “Prohab”, na parte dos fundos das casas nº 232 e 234, em Nova Mutum/MT, recebida pelo Serviço 190.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que a apreensão, precedida de revista pessoal em via pública, ocorreu após o apelante ser detido no local indicado pela informação anônima, bem como por sua declaração, em Juízo, de que as drogas encontradas [2 (duas) porções de cocaína e 2 (duas) de maconha] seriam suas.

A forma de armazenamento das substâncias ilícitas, em embalagens pequenas e individualizadas, bem como a apreensão de 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rádio transmissor, R$1.731,00 (mil setecentos e trinta e um reais) em notas variadas e 1 (uma) máquina de cartão de crédito, evidenciam que o apelante preparava as drogas em porções destinadas à comercialização ilícita.

A quantidade de maconha localizada 55g (cinquenta e cinco gramas) possibilitaria a confecção de mais de 55 (cinquenta e cinco) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap nº 30241/2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [informação anônima com a indicação exata do ponto em que ocorria a venda dos entorpecentes, visualização de usuários no local, apreensão de drogas e apetrechos com o apelante],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ademais, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

Frise-se, ainda, que a conduta do apelante [trazer consigo porções de cocaína e maconha em “trouxinhas” menores] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em suma, a propriedade da droga - de 2 (duas) porções de cocaína, com peso aproximado de 2g (duas gramas), 2 (duas) porções de maconha, a computar 55g (cinquenta e cinco gramas) - e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.7.2020).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificávelos pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020).

Nesse quadro, a condenação do apelante deve ser preservada.

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou pena-base pelo tráfico de drogas em 7 (sete) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a natureza de uma das drogas apreendidas [cocaína] e a culpabilidade do apelante.

Apensar da cocaína possuir alto poder viciante, a quantidade apreendida - 2g (duas gramas) - mostra-se inexpressiva, razão pela qual não autoriza a elevação da pena-base, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“Embora a natureza da substância entorpecente constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 – e não obstante a
cocaína
seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a
quantidade
de drogas apreendidas com o paciente foi muito
pequena - 2,0g de cocaína -,
de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da
pena-base
.”

(HC nº 601.514/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.3.2021)

Por sua vez, os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade [
“utilização de um rádio comunicador conectado à frequência da polícia”
e
“uma máquina de cartão de crédito para recebimento do entorpecente, pelos usuários”
] são concretos e não ínsitos ao tipo penal em questão, de modo que podem ser
“sopesados como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na medida em que demonstram maior reprovabilidade da conduta”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1774511/RJ - Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (HC nº 447.857/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Mantida uma circunstância judicial [culpabilidade], a pena-base deve ser redimensionada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa [CP, art. 65, I] com a agravante da reincidência [CP, art. 61, I - condenação por furto qualificado com trânsito em julgado no dia 4.11.2019 - Código 127260/Comarca de Nova Mutum], de modo a tornar a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena provisória em definitiva - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Registre-se que o apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, sopesado o não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp nº 1713569/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Diante do concurso material com o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [pena fixada no mínimo legal - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa] totalizam-se as penas em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado ante à reprimenda imposta e a reincidência do apelante (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas do apelante para 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021